Tribunal: STF
Processo: ARE 1578489
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ADEQUAÇÃO AO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos por Vagner Divino Pereira Junior e Otávio Leonardo Junior contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se os recursos extraordinários atenderam ao requisito constitucional e legal da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido violou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à validade da busca e apreensão sem mandado judicial, à luz do Tema 280 da repercussão geral; (iii) determinar se há violação direta ao princípio constitucional da individualização da pena, suficiente para admitir o recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário, pois o art. 1.035 do CPC exige demonstração específica da relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, o que não foi atendido pelo recorrente Vagner Divino Pereira Junior.



    4. O recurso extraordinário não se presta à análise de alegadas violações a normas infraconstitucionais de direito penal e processual penal, motivo pelo qual não cabe seu processamento quando a matéria depende da interpretação prévia da legislação ordinária.



    5. A abordagem policial motivada pela condução irregular do veículo — manobra evasiva ao avistar a viatura — configura fundada razão para perseguição e abordagem, estando o acórdão recorrido alinhado ao decidido no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite busca e apreensão sem mandado em crime permanente quando amparada em justificativa posterior.



    6. A verificação de suposta violação ao princípio da individualização da pena demanda reexame da dosimetria à luz do Código Penal, o que caracteriza ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    7. A advertência acerca do uso protelatório de embargos de declaração se justifica diante da necessidade de preservar a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    Recursos desprovidos.